Tribunal: TJDFT
Processo: 0759411-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela parte ré, alegando vícios no acórdão no 1774464. Requer, em síntese: “[...] seja afastada a condenação da devolução em dobro, uma vez que a mesma foi reembolsada em tempo hábil, conforme comprovante em anexo e a cobrança não foi oriunda de má-fé da parte Embargante [...]".

3. Contrarrazões apresentadas (ID 53651340). O embargado pugna pela manutenção do julgado.

4. Na hipótese, a contradição apontada não ocorreu, assim como nenhum outro vício merece ser enfrentado, valendo transcrever o seguinte excerto do acórdão: "8. Segundo o contexto, a ré/recorrida não comprovou a origem da dívida lançada no cartão de crédito do autor/recorrente em abril de 2022, assim como não demonstrou os serviços fornecidos, deixando de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC). Aliás, não é crível exigir que o consumidor faça prova de fato negativo, qual seja, de que não recebeu a devolução do valor pago a maior. 9. Por conseguinte, em face da teoria do risco do negócio, fundamento da responsabilidade objetiva, a ré/recorrida responde pelos prejuízos causados ao consumidor. Com efeito, configurado o pagamento indevido e do engano injustificável, é cabível a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, totalizando R$6.534,08 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos). 10. Por outro lado, a repetição dobrada tratada no art. 42 parágrafo único do CDC tem caráter indenizatório e, no caso específico, não é cumulável com a indenização por danos morais (Acórdão n.947498, 20160810026298ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 07/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 406/415)."

5. Destarte, foram explicitados os motivos para a reforma da sentença, assim como para a condenação da ré à restituição do valor indevidamente exigido ao autor.

6.Ademais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.

7. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.